Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-22.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADA DA DÍVIDA. VALIDADE.

1. Repele-se a incidência das diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, se a hipótese evidencia tratar de crédito rural obtido junto à instituição bancária com a finalidade de desenvolvimento da atividade lucrativa do contratante, na qualidade de agricultor, não se caracterizando como destinatário final, na forma do art. 2o do CDC.

2. É válida a cláusula contratual que autoriza o vencimento antecipado da dívida prevista em cédula de crédito rural, diante da inadimplência da obrigação convencionada, nos termos do art.11 do Decreto-Lei no 167/67 e art. 1.425, inciso III, do Código Civil. Precedentes.

3. Apelação não provida.